Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000793-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MARCIA REGINA HIPPLER
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso manifestou interesse na lide, pugnando por nova vista dos autos após a apresentação as informações pela autoridade indicada coatora – Id 33910732, conforme bem ressaltado na manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Id 39473966).
DEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso, oportunizando nova vista dos autos.
Após, com ou sem manifestação do Estado de Mato Grosso, encaminhe-se o feito novamente à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação (Artigo 12 da Lei no 12.016/2019).
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora